Tribunal: TJES
Processo: 5002873-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002873-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DOS REIS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002873-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DOS REIS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS e FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO – EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.
1.
Diante da flagrante reiteração de pedido, sem a existência de fato novo, entendo não ser possível o conhecimento de parte dos pedidos formulados, restando apenas a tese de excesso de prazo passível de enfrentamento. 2. Demonstrada a tramitação regular da ação penal, não há que se falar em excesso de prazo. 3. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002873-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DOS REIS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Como já relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Moises dos Reis Santos
, preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, incisos III e IV e §4º, do Código Penal.

O Impetrante afirma que a custódia cautelar seria ilegal, eis que o paciente estaria preso, mediante decisão que não apresentou fundamentação idônea, bem como sem que estivessem presentes os requisitos previstos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal
.

Afirma que o constrangimento ilegal também se dá em razão do excesso de prazo, para o encerramento da instrução criminal.

Por fim, alega as condições pessoais favoráveis do paciente que permitem a revogação da prisão decretada.

Extrai-se da exordial acusatória:

“Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que, no dia 08 de novembro de 2021, por volta de 10h45min, na Rua Primeiro de Maio, no bairro Cidade Pomar, neste município de Serra/ES, os denunciados MOISES DOS REIS SANTOS e SAULO DOS SANTOS BRITO, em comunhão de vontades, unidade de designios e com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima GECIMAR AUGUSTO DE MATTOS, de 72 anos de idade, o qual foi submetido a intensas agressões físicas por parte dos denunciados, que Ihe desferiram golpes de instrumentos contundentes, além de chutes e socos, que Ihe provocaram múltiplas lesões, que foram a causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 40.

Emerge do caderno policial que a vítima era companheiro da Sra. Maria Modesta Batista, e que esta por sua vez era mãe de Bruna Batista Aracanjo e Liliane Batista dos Santos, ambas possuem filhos menores, e que a avó Sra. Maria Modesta é quem tornava conta das crianças para os pais trabalharem, e segundo apurado as crianças relataram no dia anterior aos pais que estariam sofrendo abusos sexuais por parte da vitima Gecimar Augusto de Mattos.

Consta que, a Sra. Bruna e Maikon, pai de uma das crianças supostamente abusadas, no dia dos fatos, revoltados, se dirigiram até a residência de Gecimar no intuito de "dar umas porradas" na vítima e chamarem a policia, no entanto, os denunciados se juntaram ao casal, e ao encontrarem a vitima começaram a agredi-la.

Enquanto a vítima se encontrava cercado por populares e pelos citados denunciados, a denunciada Bruna e o denunciado Maikon vendo que os primeiros denunciados estavam exagerando nas agressões resolveram gritar para que cessassem as agressões, informando que a polícia já estava a caminho, momento então que os denunciados pararam de agredir a vítima e se evadiram do local do crime, e Bruna e Maikon resolveram amarrar a vítima para aguardar a chegada da polícia, no entanto, a vítima já estava em óbito.”

A Procuradoria Geral de Justiça, pugna inicialmente pelo conhecimento parcial da ação constitucional ora impetrada, haja vista a reiteração de pedido exaustivamente analisado por esta Primeira Câmara Criminal.

Em atenta análise ao presente caderno processual e a alegação do órgão ministerial, verifico que razão assiste ao Ministério Público Estadual no que se refere à reiteração de pedido.

Isso porque, o impetrante questiona o mesmo ato coator já analisado nos autos do
habeas corpus
nº 5007248-64.2022.8.08.0000, assim como a tese de que o paciente possui condições pessoais favoráveis que permitiriam responder ao processo em liberdade. Vejamos:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Os autos revelam elementos suficientes para manutenção da prisão preventiva, em especial para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. Ordem denegada. “

Assim, diante da flagrante reiteração de pedido, sem a existência de fato novo, entendo não ser possível o conhecimento de parte dos pedidos formulados, restando apenas a tese de excesso de prazo passível de enfrentamento.

No que se refere à alegação de excesso de prazo, entendo que não assiste razão ao impetrante.

Em atenta análise aos autos da ação penal, verifico que o Magistrado de primeiro grau recentemente decidiu acerca de pedido de revogação de prisão formulado, bem como determinou impulso processual, a fim de caminhar para o fim da instrução criminal, tendo o Ministério Público pugnando pela oitiva de testemunhas que não foram encontradas.

Ademais, a defesa do paciente deixou transcorrer
in albis
prazo para informar acerca de interesse em ouvir testemunhas.

Cumpre registrar, que o reconhecimento de constrangimento ilegal resultante de excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe ocorrência de irrazoabilidade, na duração do processo, ou inércia do Poder Judiciário, o que não se verifica nos presentes autos.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ação
constitucional e na parte conhecida
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.